Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-05.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010627-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOVIÁRIO MATSUDA LTDA - CNPJ: 03.837.329/0004-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD –
ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1010627-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): FUTOSHI MATSUDA

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Futoshi Matsuda
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12942-53.2015.811.0002 – código 796436, movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Afirma que, o Agravado objetiva, com a Execução Fiscal de origem, receber crédito tributário (ICMS) no valor de R$ 233.640,27 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), oportunidade em que, foi bloqueado de sua conta poupança, o montante de R$ 2.036,75 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), o que é vedado pelo artigo 833, X, do CPC, ante sua impenhorabilidade.

Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta poupança. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar, de modo definitivo, o desbloqueio do valor de R$ 2.036,75 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8961481.

Contrarrazões no id. 10392951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Futoshi Matsuda
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12942-53.2015.811.0002 – código 796436, movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Denota-se dos autos que, o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de penhora
on-line
dos valores existentes na conta corrente do Executado até o limite da dívida, ocorrendo o bloqueio parcial de R$ 2.036,75 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Diante dos fatos, o Executado requereu junto ao Magistrado de Primeiro Grau a liberação dos valores, todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que restou descaracterizada a impenhorabilidade dos valores.

Irresignado, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, considerando impenhoráveis também os valores que decorram de conta corrente.

Pois bem.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, X, do CPC/73 (atual art. 833, X, do CPC), firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3
. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/3/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019). [Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM FUNDO DE INVESTIMENTO – IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

“É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS).

(N.U 1012597-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020). [Destaquei].

Ocorre que, no caso dos autos, tem-se que o objeto da execução fiscal é o recebimento da quantia de R$ 233.640,27 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), decorrente do “recolhimento a menor do ICMS com nota fiscal escriturada”, sendo bloqueado o montante de R$ 2.039,35 (dois mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Não consta nos autos um documento sequer a fim de demonstrar que o valor penhorado estava depositado em sua conta corrente com o propósito de poupar, na medida em que a finalidade da norma processual em comento é garantir uma pequena reserva econômica.
Não há, pois, menor respaldo para a alegação de que a penhora efetivada, no montante de
R$ 2.039,35
, inviabilize seu sustento, além de que o Agravante se qualificou como empresário.

Importante destacar que no REsp nº 1230060/PR, a Ministra Relatora assinalou que [...]
r
eveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014), hipótese que se revela evidenciada nos autos.

Assim, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL
. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA POR CONDENAÇÃO NO TCE.
BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.
Hipótese em que não consta dos autos a última Declaração de Imposto de Renda do executado (exercício de 2019), mas das que constam dos autos, que são as relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, se extrai que, de fato, somente nas duas primeiras aparecem os rendimentos do exercício da função de vereador; mas em todas aparecem rendimentos pagos pela UNIMED, IPERGS, veículo, imóvel, participação societária em três empresas e alguns valores em aplicação ou conta corrente, o que permite concluir que o valor penhorado não está abarcado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC.
Não há, pois, menor respaldo para a alegação de que a penhora de valores efetivada inviabilize seu sustento, uma vez que exerce profissão de reconhecida boa remuneração e possui mais de uma fonte de renda. Cabe sublinhar que, no REsp nº 1230060/PR, a Ministra Relatora destacou ficar ressalvada da proteção legal “eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)”, hipótese que se revela evidenciada nos autos. Para além disso, de salientar que não se pode esquecer que o objetivo da execução por quantia certa, do que não difere a execução fiscal, é, justamente, a expropriação de bens (art. 824 do CPC), bem como que o dinheiro está em primeiro lugar no rol de preferências definido pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80, enquanto que a penhora via BACENJUD confere maior efetividade à execução por meio de atuação mais concreta do Poder Judiciário, mostrando-se, por isso, adequada às execuções fiscais
(vide Recurso Especial nº 1184765/PA, TEMA 425/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70084011006, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 1-7-2020). [Destaquei].

Desse modo, considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020